Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-41.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000768-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 725.944.038-49 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA - JULGAMENTO SUBSEQUENTE - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NULIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1- É impossível a coexistência de duas decisões proferidas no mesmo processo com soluções inconciliáveis.

2- A extinção do feito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em julgamento de Agravo de Instrumento a que foi atribuído efeito translativo, acarreta a nulidade da Sentença proferida em momento posterior, que apreciou o mérito da causa e acolheu o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá em Mandado de Segurança impetrado por SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA contra ato tido por ilegal e abusivo perpetrado pelo Secretário Municipal de Saúde do Município de Cuiabá, que confirmando a liminar outrora deferida, concedeu a segurança para impor-lhe a obrigação de fornecer os medicamentos “salmeterol 50mg + fluticazona 50mg” e “brometo fiofropio 2,5mg”, necessários ao restabelecimento de sua saúde, bem como que assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do demandante, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável.

A decisão deferindo a liminar proferida no id. 22127572 foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento nº18696/2016, no qual foi aplicado efeito translativo e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá, extinguindo o presente
mandamus
sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC e artigo 6º,§5º da Lei 12.016/2009.

Prolatada sentença pelo Magistrado de piso, o Município de Cuiabá interpusera Embargos de Declaração, pugnando pela nulidade da sentença, o qual foi julgado improcedente.

Por conseguinte, o Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação (id.22127635) e decorrido o prazo in albis para apresentação de contrarrazões (id.22127638), os autos foram remetidos para esta Egrégia Corte.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id.34456460).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que não obstante o envio de comunicação eletrônica juntado no id. 22127620 em 30/03/2017, para dar conhecimento do resultado do julgamento do Agravo de Instrumento n. 18696/2016 no qual foi aplicado efeito translativo e julgou extinto o
mandamus
sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva da autoridade coatora - Secretário do Estado de Saúde do Município de Cuiabá ao Juízo de origem, sobreveio, em 30/10/2018 (id.22127626), a sentença ora impugnada

concedendo a segurança pleiteada na exordial, nos termos do seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar aventada, e no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida no nascedouro destes autos, para determinar à autoridade coatora que promova o cumprimento da obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado “salmeterol 50mcg + fluticazona 500mcgebrometo fiofropio 2,5 mg”, bem como que assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do demandante, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas.

Esse relato evidencia que o Juízo de origem, ao proferir a decisão de mérito, deixou de observar que, por força do anterior julgamento do Agravo de Instrumento o presente feito já se encontrava extinto, na forma do art. 485, VI, do Digesto Processual Civil, com fundamento na ausência de legitimidade passiva.

Consequentemente, no estágio processual em que foi prolatada a Sentença, não era permitido ao Magistrado de primeira instância decidir o
meritum causae
, sobretudo porque àquela altura já havia transitado em julgado o Acórdão.

Com efeito, a definitividade da coisa julgada representa condição essencial à segurança jurídica e à estabilidade social, não se olvidando ainda que o asseguramento da eficácia das Decisões judiciais é impositivo, quando vencidas as etapas previstas legalmente para que os seus efeitos se tornem imutáveis, conforme preceitua o art. 467, do CPC:

"Art. 467 - Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário".

Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – EFEITO TRANSLATIVO – SENTENÇA POSTERIOR DE CONCESSÃO DA ORDEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTEÇA PROFERIDA APÓS A DECISÃO TERMINATIVA - EMBARGOS REJEITADOS. É cediço nos tribunais pátrios a possibilidade de o juízo ad quem analisar ex officio questões de ordem pública em sede recursal conferida pelo chamado efeito translativo dos recursos. Assim, se, em sede de agravo de instrumento, o processo foi extinto sem resolução de mérito, ao fundamento de ilegitimidade passiva ad causam, com aplicação do efeito translativo, é nula a sentença proferida em momento posterior. (TJ-MT - ED: 00904069420178110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/03/2018)

Diante de tais considerações, a desconstituição da sentença recorrida é medida impositiva.

Ante o exposto,
em remessa necessária, RECONHEÇO a nulidade da sentença, prevalecendo o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 18696/2016, como ato decisório terminativo do processo, na forma do art. 485, VI, da Lei Adjetiva Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021